Tribunal: TJPA
Processo: 0813721-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813721-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELME-PA, JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

AUTORIDADE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813721-19.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

ALEXANDRE MARTINS BASTOS (DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTE: LUIZ RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 14 DA LEI Nº 10.826/03 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO).
EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE QUATRO MESES SEM QUE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL TENHA INICIADO, COM O DEVIDO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE.

- OS PRAZOS PROCESSUAIS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA DEVEM SER COMPUTADOS DE MANEIRA GLOBAL E O RECONHECIMENTO DO EXCESSO DEVE-SE PAUTAR SEMPRE PELOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO CADA CASO E SUAS PARTICULARIDADES.

-
IN CASU,
O PACIENTE ESTÁ DETIDO DESDE O DIA 03/05/2023, NO ENTANTO FOI SUSCITADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA, POR ESSA RAZÃO, OS AUTOS FORAM ENCAMINHADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA QUE SEJA DIRIMIDO O CONFLITO SUSCITADO ENTRE A
1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM E A 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI.NO DIA
27/09/2023, FORA JULGADO O RECURSO, DECLARANDO A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PROCESSO PRINCIPAL, O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM. NOTA-SE QUE OS AUTOS AINDA NÃO RETORNARAM À VARA DE ORIGEM, ASSIM,
CONSTATA-SE QUE HÁ TEMPOS RESTOU SUPERADO O PRAZO PARÂMETRO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO, PREVISÃO DE QUANDO SERÁ OFERECIDA A DENÚNCIA, O QUE DEMONSTRA O EXCESSO DE PRAZO. DESSE MODO, INJUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE.

- ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP);
A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

65ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 10 de outubro de 2023 e término no dia 16 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LUIZ RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802411-92.2023.8.14.0201, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 14 da Lei nº 10.826/03.

Narra o impetrante (fls. 03/10, ID nº 15830819),
que o
paciente foi preso em flagrante delito na data de 03/05/2023, tendo a custódia flagrancial sido homologada e convertida em preventiva no mesmo dia, pelo Juiz Plantonista da ocasião
–
sendo que, posteriormente, os autos foram regularmente distribuídos ao Juízo Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
–
sob a acusação de preparar, produzir e/ou fabricar drogas ilícitas a serem destinadas à comercialização, desobedecer ordem de prisão, e resistir à captura policial, através de disparos de arma de fogo, quando fora flagrado pelos agentes públicos, juntamente com outros 03 (comparsas), produzindo entorpecentes em área de mata na região.

Na ocasião, após o paciente ser alvejado por projétil de arma de fogo e outro suspeito abatido, foram apreendidos em poder dos mesmos os seguintes itens: 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre 32, n° 401074, contendo 06 (seis) munições calibre 32, das quais 04 (quatro) munições deflagradas e 02 (duas) intactas; 01 (um) carregador de arma de fogo tipo pistola calibre 380, contendo 06 (seis) munições CBC, calibre 380, intactas; 01 (um) carregador de arma de fogo tipo pistola calibre 9mm, contendo 08 (oito) munições CBC, calibre 9mm, intactas; 02 (dois) rádios comunicadores da marca motorola; 01 (uma) porção de material semelhante ao entorpecente benzoilmetilecgonina, conhecido vulgarmente como
“
oxi
”
, embalado em saco plástico transparente; 01 (um) tablete de erva seca prensada embalada em fita adesiva de cor azul, e 01 (um) tablete menor de erva seca prensada embalada em fita adesiva de cor azul, ambos acondicionados em papel filme transparente, e com características similares à substância cannabis sativa, popularmente chamada de
“
maconha
”
.

A impetração está fincada, basicamente, na tese de excesso de prazo para o oferecimento de denúncia, e consequente delonga para a formação da culpa. Por fim, requer o deferimento de liminar, com expedição do alvará de soltura, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem.

Coube-me a distribuição
.

Deneguei
a liminar às fls. 48/49, ID nº 15850827, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

60/65, ID nº 15899203), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Narram os autos que Policiais Militares realizavam rondas policiais no distrito de Icoaraci, quando receberam informações via telefone funcional, dando conta de que no local conhecido como Cobrolandia, área de mata, neste distrito, ocorria a produção de drogas. De imediato, os Policiais se deslocaram até a localidade indicada e passaram a realizar incursões na área de mata. Em determinado momento, avistaram 04 (quatro) indivíduos armados com arma de fogo, os quais passaram a realizar disparos contra os Policiais Militares, tendo estes revidado, como forma de repelir a agressão. Consta que dois indivíduos foram baleados, dentre eles o paciente e o nacional Edielson da Silva Reis, que foram encaminhados à UPA de Icoaraci, onde este último veio a falecer.

Com os suspeitos foram apreendidos: (01) Uma arma de fogo tipo revólver da marca Taurus, calibre 32, n° 401074, contendo (06) seis munições calibre 32, estando 04 munições deflagradas e 02 intactas.

Na mesma data, o juízo plantonista declarou legal o auto de prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, fundamentando, em síntese que a quantidade de droga apreendida, a forma de fracionamento, natureza e conjuntura fática do flagrante, denotam que o autuado adota o tráfico de drogas como meio de vida, o que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, caracterizando a perpetração do mesmo, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. Logo, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto (ID 92085060).

Concluído e relatado o Inquérito Policial em 06/05/2023 (ID 92287058) e recebidos os autos nesta vara, estes foram encaminhados ao Ministério Público, para manifestação, ID 92333894.

Em 10/05/2023 o paciente, por meio de advogado, requereu a revogação de sua prisão preventiva (ID 92532340).

Em manifestação, o
Parquet
requereu fosse declarada a incompetência da 1a Vara criminal de Icoaraci, com a remessa dos autos para processamento em um das Varas do Tribunal do Júri de Belém, uma vez que, a despeito de também ser apreendida certa quantidade de material entorpecente juntamente com armas de fogo, apontando também para o crime em tese de tráfico de drogas, não pode ser desconsiderada a tentativa branca de homicídio praticada contra os policiais militares, os quais realizaram justa abordagem ao paciente e comparsas por conta de estarem preparando substâncias entorpecentes e portando armas de fogo em local público, ID 92890638.

Acolhendo o parecer ministerial e em cumprimento à Resolução do TJE/PA de nº 021/2016-GP, publicada no Diário de Justiça de 30.06.2016, este juízo determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém, ID 92890638.

Em manifestação, a 1ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Belém, entendendo que, ao contrário do que entendeu este juízo, o inquérito policial não apurou crime doloso contra a vida, vez que o intento criminoso do indiciado e seus comparsas não era matar os policiais militares, mas, sim, instintivo de facilitar a fuga. Ressalta que as informações colhidas no inquérito demonstram que o paciente não agiu com o dolo dirigido ao resultado morte, pois sequer atingiu os policiais e que ele e seus comparsas visavam apenas conter o avanço policial, o que afasta a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar tentativa branca de homicídio. Requereu ao Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri que encaminhasse os autos ao Egrégio Tribunal, a fim de dirimir o conflito de competência suscitado. Na oportunidade,
a Promotoria manifestou-se favoravelmente ao pedido de revogação de prisão preventiva, considerando que o requerente faz prova do endereço, da profissão e não registra antecedentes criminais
, ID 94698751.

Em 14/06/2023, o juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, aduzindo que o fato apurado nos autos, não se trata de crime doloso contra a vida, seja na modalidade de dolo direito ou dolo eventual, afastando, dessa forma, julgando-se incompetente para processar e julgar o feito. Ademais, tento em vista o conflito negativo de competência instaurado entre a 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém e a 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para que seja dirimido o conflito. Ressaltou, por fim, que uma vez tendo se julgado incompetente, restou prejudicada a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva feito pelo paciente, ID94802225.

No momento, aguarda-se julgamento do conflito negativo de competência ora suscitado.

Quanto aos antecedentes criminais, conforme certidão (ID 92064917), o paciente não possui outros registros criminais além do presente.

Nesta
Superior Instância
(fls. 75/82, ID nº 16341524), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal pelo excesso de prazo para oferecimento da denúncia, estando o paciente preso há mais de quatro meses sem que sua prisão tenha sido reavaliada no prazo de noventa dias, configurando, assim, constrangimento ilegal.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que não há excesso de prazo se a denúncia é oferecida em tempo razoável, e, tampouco, na decisão que prorroga o prazo para conclusão do inquérito policial, considerado o grande número de investigados e a complexidade dos fatos em apuração (AgRg na CauInomCrim 36/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 04/12/2020).

Outrossim, é cediço que o prazo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação ou processuais. (AgRg no HC491.639/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe04/06/2019).

O artigo 10 do Código de Processo Penal, rege o prazo para conclusão do Inquérito Policial. Confira-se o teor da referida regra,
in verbis
:

Art. 10.
O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão
, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

Registro que o art. 3.º-B, § 2.º, do Código de Processo Penal dispõe que, "Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15 (quinze) dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada ".

No entanto, o Ministro Luiz Fux, relator da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.299-DF, suspendeu a eficácia do referido dispositivo legal. Transcrevo, por oportuno, a seguinte lição doutrinária:

"[...]
estabelecendo a lei um prazo determinado para findarem as investigações policiais
, que se refiram a indivíduo preso em flagrante ou preventivamente,
deve ser cumprido à risca
, pois cuida de restrição ao direito fundamental à liberdade. Note-se que o decêndio é o mesmo tanto no caso de prisão em flagrante, quanto no momento em que, durante a fase de investigação, representar a autoridade policial pela preventiva, sendo esta deferida pelo magistrado. É importante destacar que
eventuais diligências complementares
, eventualmente necessárias para a acusação,
não são suficientes para interromper esse prazo de dez dias
– ou outro qualquer estipulado em lei especial [...] –,
devendo o juiz, se deferir a sua realização, determinando a remessa dos autos de volta à polícia, relaxar a prisão
."(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado – 18. Ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 88).

Como se vê, a despeito das peculiaridades do caso concreto apontada pela instância ordinária, o paciente está detido desde o dia 03/05/2023, no entanto foi suscitado Conflito de competência, por essa razão, os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para que seja dirimido o conflito suscitado entre a
1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém e a 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

E
m consulta processual aos aludidos autos, através do sistema do PJe, observo que, recentemente o feito fora julgado em 2° grau (27/09/2023), ocasião em que, os Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, dirimiram o aludido conflito, declarando a competência do Magistrado suscitado para processar e julgar o processo principal, qual seja, o Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Ainda conforme consulta processual pública no sistema PJE, os autos ainda não retornaram à Vara de origem, assim,
constata-se que há tempos restou superado o prazo parâmetro para a manutenção da prisão preventiva, bem como, previsão de quando será oferecida a denúncia, o que demonstra o excesso de prazo.

Abro parêntese, para ressaltar que, segundo informações da autoridade coatora, a
Promotoria manifestou-se favoravelmente ao pedido de revogação de prisão preventiva, considerando que o paciente faz prova do endereço, da profissão e não registra antecedentes criminais.

Reputo, desse modo, injustificada a manutenção da custódia cautelar do paciente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA
. [...] 2. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 3. Constata-se desídia na condução da causa, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, pois, na espécie, o paciente está preso desde 17 de junho do corrente ano, sem que tenha sido formalizada a acusação em seu desfavor, lapso muito além do prazo previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, situação flagrantemente ilegal. 4. O impetrante também aponta que houve, em 1º de setembro, a prorrogação, por mais 30 dias, do prazo para conclusão do inquérito policial, contudo 'os autos ainda não foram remetidos para a Delegacia de Polícia, conforme se vê da movimentação processual e parecer do ilustre representante do Ministério Público'. Conquanto haja o Desembargador relator destacado a ausência do fumus boni iuris para o reconhecimento do excesso de prazo, o que se verifica é que não há sequer perspectiva de data próxima para a apresentação da inicial acusatória. 5. Ordem concedida, confirmada a liminar, para substituir a prisão preventiva do paciente e do corréu indicado no voto pelas seguintes cautelares: a) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial e b) recolhimento domiciliar no período noturno, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas,
bem como de nova decretação da constrição preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.
(HC 617.975/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE PRESO. ART. 10, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA
. 1. "Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades" (HC 617.975/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 2. A despeito das peculiaridades do caso concreto apontadas pelas instâncias ordinárias (busca domiciliar, pluralidade de investigados e extração e análise dos dados dos celulares apreendidos), constata-se que há tempos restou superado o prazo parâmetro para a manutenção da prisão preventiva, previsto no art. 10 do Código de Processo Penal. Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau deferiu, por três vezes, a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito policial e, consoante informações prestadas, não há notícia acerca do cumprimento integral das diligências deferidas no feito, ou seja, nem mesmo há previsão de quando será oferecida a denúncia, sendo certo que, na data em que deferido o pedido liminar, o Paciente estava preso preventivamente há mais de 117 (cento e dezessete) dias, o que demonstra o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. 3. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, determinar a soltura do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, com aplicação (em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva) das medidas cautelares previstas nos incisos I (atendimento aos chamamentos judiciais); III (proibição de manter contato com qualquer pessoa envolvida nos fatos, especialmente os demais Investigados); IV (proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial); e V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos períodos de folga) do art. 319 do Código de Processo Penal.
(STJ - HC: 643170 RN 2021/0031679-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021)

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2. Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Em face do exposto, por entender que o paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar o excesso de prazo para o início da instrução processual, com o devido oferecimento da denúncia, não estando descartada a possibilidade de novo decreto prisional.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
LUIZ RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA
,
brasileiro, paraense, nascido em 30/09/1991, filho de Reinaldo Cezar de Oliveira e Sebastiana da Conceição Souza, residente no distrito da culpa, Passagem Osvaldo Passos, nº 240, Bairro do Paracuri 3, Belém/PA, CEP: 66.843-360
,
conforme fundamentação explicitada alhures,
podendo, ainda, a custódia ser novamente decretada em caso de descumprimento das medidas cautelares estabelecidas pelo juízo coator, ou da superveniência de fatos novos.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 17/10/2023